Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA DENTRO DO PERÍODO COMPROVADO NOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC/15. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA. DEFERIMENTO TÁCITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em respeito ao princípio da actio nata, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 18/6/2024, com o despacho de prosseguimento do feito para atualização dos cálculos do valor devido, depois que a Ré foi finalmente intimada em 16/5/2024 para ciência da cobrança administrativa e convidada para tentativa de composição amigável do débito, mas mantendo-se silente no Processo Administrativo SEI/GDF no 00080-00062736/2017-30
2. A constatação de inexistência de boa-fé por parte da servidora afasta a possibilidade de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Precedentes deste eg. TJDFT.
3. A respeito da obrigação de ressarcimento ao erário, dispõe o art. 876 do CC/2002 que “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Essa regra incide também em relação à Administração Pública, porquanto o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC/2002, como também do disposto no art. 46 da Lei no 8.112/1990 e, no âmbito local, no art. 119 da Lei Complementar no 840/2011, que estabelecem reposições e indenizações ao erário pelo servidor.
4. No caso vertente, o ente público ora Recorrente ajuizou a presente ação com o fito de obter a condenação da Ré a ressarcir ao erário as quantias auferidas no período de 1o/7/1997 a 1o/2/2013, a título da gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público), prevista nas Leis Distritais no 356/1992, no 3.318/2004 e no 4.075/2007, e regulamentada pelo Decreto Distrital no 14.413/1992.
5. A análise do conjunto fático-probatório constante dos autos revela que o Distrito Federal não comprovou satisfatoriamente que a Ré manteve vínculo empregatício com a empresa Orion Serviços e Eventos Ltda no período de 1o/7/1997 a 1o/2/2013, conforme alegado. A responsabilidade pela prova dos fatos constitutivos do direito invocado é do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, e, nesse caso, não houve demonstração suficiente da relação laboral durante todo o período cobrado. Por outro lado, a Ré apresentou documentos mais consistentes, como a CTPS, que registram vínculo com a empresa Atual Serviços Técnicos e Profissionais Ltda entre 3/3/1997 e 31/1/1998, período que abrange parte do pedido do autor, considerando a data da opção pela Gratificação TIDEM ocorrida em 19/5/1997.
6. A própria Ré reconheceu expressamente em sede de contestação que, durante o intervalo de 3/3/1997 a 31/1/1998 não cumpria os requisitos para o recebimento da gratificação, pois exercia atividade em instituição privada, contrariando o compromisso de dedicação exclusiva ao magistério público.
7. Assim, embora o pedido do Autor não tenha sido integralmente comprovado, há elementos suficientes para admitir a procedência parcial da demanda, limitando o ressarcimento ao período de 19/5/1997 a 31/1/1998, conforme reconhecido pela Ré e evidenciado nos documentos juntados aos autos.
8. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009 do STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva.
9. A suposta anistia concedia aos professores pelo GDF, que editou a Lei no 4.291/2008, não socorre à Ré, mormente porque reconhecida a inconstitucionalidade do artigo que a previa, nos autos da ADI no 20090020112773, de modo que a norma ficou sem eficácia.
10. Cabível, no entanto, o abatimento, no cálculo do valor a ser ressarcido, do montante referente aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida, pois tal quantia não foi repassada à servidora, mas, sim, retida pela Administração.
11. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
12. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.